Tribunal: TJES
Processo: 5012228-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012228-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO HEREDIA BROCCO
RECORRIDO: COMERCIAL GAIVOTAS LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5012228-12.2023.8.08.0035

Recorrente: KAIO HEREDIA BROCCO

Recorrido: COMERCIAL GAIVOTAS LTDA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação indenização por danos morais ajuizada por KAIO HEREDIA BROCCO em face de COMERCIAL GAIVOTAS LTDA, alegando, em síntese, autor compareceu ao estabelecimento comercial réu, conhecido como Supermercado Faé, a fim de comprar pães. Alega que após pagar pela mercadoria foi surpreendido por três homens que não se identificaram e que o cercaram, impedindo a sua saída. Alega que um dos homens lhe disse que teria que levá-lo para uma sala, e tentaram agarra-lo a força. Alega que tentou solicitar ajuda de funcionários e do gerente, sem sucesso. Alega que o gerente posteriormente compareceu e informou que as pessoas que estavam perseguindo o autor eram clientes. Alega ainda os três homens gritaram para que o autor levantasse a camisa e disseram que “vamos te encher de bala”, sacando a arma em direção do autor. Alega, por fim, que ligou para seu pai e posteriormente a polícia compareceu ao local. Afirma que após a abordagem desenvolveu síndrome de pânico, insônia, choro excessivo e crises de ansiedade, tendo medo de sair na rua, fazendo tratamento psiquiátrico. Requereu, assim, indenização por danos morais no valor de R$25.000,00.

O magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido:

“Por todo o exposto, tendo ainda em vista a gravidade dos fatos narrados, a desproporcionalidade da abordagem e o caráter pedagógico que deve ter a condenação, e considerando ainda que a parte ré responde objetivamente pela abordagem de terceiros realizada dentro do estabelecimento comercial, entendo razoável a fixação de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais). ”

Inconformada, a autora interpôs RECURSO INOMINADO, sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Com efeito, a instrução processual logrou demonstrar a ocorrência de uma abordagem humilhante e desproporcional perpetrada pelos seguranças da parte requerida, extrapolando os limites do exercício regular do direito de vigilância. Tal conduta, de fato, configurou ato ilícito e violou a honra objetiva do autor, ao expor o consumidor a uma situação vexatória e constrangedora.

A humilhação pública do cidadão, submetido à abordagem e à revista por agentes de segurança de loja, configura ato ilícito passível de indenização. Eventual suspeita de furto não autoriza a prática de constrangimento ilegal, cumprindo ao interessado solicitar a atuação das autoridades constituídas.

O valor fixado para fins de indenização por dano moral há de atender o binômio reparação e prevenção, levando em conta a intensidade da ofensa e a capacidade econômica do ofensor

À luz disso, em relação ao “quantum indenizatório”, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Logo, entendo que a fixação em R$ 3.000,00 deve ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, quantia esta mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, além de mostrar-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado e DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para MAJORAR o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), importância que deverá ser corrigida a partir deste julgamento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)